Tribunal: STF
Processo: ARE 1582332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/SE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. ARTIGO 137 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 03/2003. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 250/2017. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 350/2023. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE É VÁLIDA E CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTS. 7º, VI E 37, II E XV, AMBOS DA CF. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA SERVIDORA ATÉ A EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA EM OUTRAS HIPÓTESES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente/requerido dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 
2. 2. Pretende o ente público demandado (Recurso Inominado interposto em 16/06/2025 – pp. 226/236) sejam totalmente improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que a alteração da gratificação por difícil acesso não fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
3. Com efeito, sabe-se que a Lei Complementar Municipal n.º 03/2003 concedia, em seu artigo 137, a Gratificação por atividade local de difícil acesso, aos profissionais do Magistério público municipal, até o limite de cinquenta por cento (50%) do vencimento básico correspondente a sua carga horária mensal. Observe-se: Art. 137 - O profissional do Magistério Público Municipal fará jus a Gratificação por atividade em Local de difícil Acesso, até o limite de cinquenta por cento (50%) do vencimento básico correspondente a sua carga horária mensal. § 1º-os que residem e trabalham na mesma localidade não farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo. § 2º -Comprovada a distância entre o local de sua residência e o local de trabalho, a gratificação de que trata este artigo obedecerá aos seguintes percentuais: I –10% (dez por cento) até uma distância de 5 km; II–20% (vinte por cento) uma distância compreendida entre 5 a menos de 10 km; III –30% (trinta por cento) uma distância compreendida entre 10 a menos de 20 Km; IV –40% (quarenta por cento) uma distância compreendida entre 20 a menos de 30 km; V –50% (cinquenta por cento) uma distância de 30 km acima; § 3º -Aqueles que residem em outros municípios mas trabalham em unidades de ensino da zona rural de Pacatuba, farão jus à gratificação por atividade me local de difícil acesso, calculando a distância entre a sede desse município e o local de trabalho, conforme o estabelecido no § 2º deste artigo, correspondente as distâncias. 
4. Ocorre que a referida Lei foi alterada pela Lei Municipal n.º 250/2017, a gratificação acima mencionada passou a ser calculada por valor fixo e não porcentagem salarial, utilizando também como parâmetro o km percorrido até o local de trabalho. Veja-se: Art. 1º -Fica alterado o § 2 º do art. 137 da Lei Complementar 03/2003 e seus incisos I, II, III e IV, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 137 [...] § 2 º -Comprovada a distância entre o local de sua residência e o local de trabalho, a gratificação de que trata este artigo obedecerá aos seguintes valores: II –R$ 300,00 (trezentos reais) uma distância compreendida entre 5 a menos de 10 km; III –R$ 400,00 (quatrocentos reais) uma distância compreendida entre 10 a menos de 20 Km; IV –R$ 500,00 (cinquenta reais) uma distância compreendida entre 20 e 30 Km. 
5. Por sua vez, a Lei Municipal nº 350/2023, de 19/12/2023(anexada com a inicial – pp. 132/133),alterou o art. 137 da Lei Complementar nº 03/2003, revogando a Lei Municipal nº 250/2017 e, por conseguinte, transformou a Gratificação por Atividade em Local de Difícil Acesso em auxílio transporte, de modo que implicou redução do montante global da remuneração do servidor. 
6. Nessa linha, analisando o acervo fático-probatório coligido na lide de origem, em especial as fichas financeiras e contracheques de pp. 34/38, vê-se que, ante a modificação legislativa supracitada, a referida gratificação paga, em favor da recorrida, no valor de R$ 2.594,94 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) em dezembro de 2023, passou a ser quitada no valor de R$ 688,40 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), após a implementação do auxílio-transporte, pela Lei Municipal nº 350/2023.Tal modificação ensejou decerto nítido decréscimo da remuneração da autora, a qual, em dezembro/2023, perfazia o valor bruto de R$ 11.677,21, ao passo em que, em janeiro/2024, passou a ser de R$ 10.095,04. 
7. Em tal cenário, como é de sapiência comum, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, bem como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações. 
8. Há, contudo, que se observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal), a qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, “pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória” (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃOGERAL – MÉRITO DJe032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). 
9. Dito isso, na hipótese, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não há que se falar em inconstitucionalidade pura e simples da Lei Municipal n.º 350/2023, no que concerne ao auxílio-transporte, tendo em vista que, como dito, não há vedação constitucional ou legal para que a Administração pública modifique o regime jurídico e a composição remuneratória dos seus servidores. 
10. Destarte, é plenamente possível a aplicação da referida Lei aos novos servidores municipais e até mesmo àqueles servidores que já compunham o quadro funcional da edilidade, desde que, como dito, resguardada a irredutibilidade de vencimentos, isto é, desde que a modificação legislativa objeto da lide respeite o valor global da remuneração. 
11. Nessa planura, o caso não é de declarar a inconstitucionalidade da referida norma, ainda que se use a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, vez que a incidência daquele normativo na espécie é possível e factível, porém há que se compatibilizar a sua aplicação com o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal), de modo que o ente municipal complemente a remuneração da parte autora, preservando-se, até ulterior equiparação salarial, o valor global da remuneração percebida pela reclamante em dezembro/2023. 
12. Em suma: com a superveniência da Lei Municipal n.º 350/2023, a Gratificação de difícil acesso paga em favor da parte recorrida passará a ser regida pela referida norma, porém, compatibilizando a autonomia normativa do ente municipal e a garantia da irredutibilidade de vencimentos, deve o recorrente complementar a remuneração da parte autora, a partir de fevereiro/2024, até o reestabelecimento do quantum percebida pela servidora a título de remuneração global no mês de dezembro/2023. 
13. No mesmo sentido já decidiu este Colegiado em caso análogo: Recurso Inominado Nº 202401133209 Nº único: 0000183-58.2022.8.25.0056 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 19/08/2024 
14. Diante do exposto, divirjo do nobre Relator, a fim de conhecer do recurso inominado interposto para lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO , reformando-se a sentença fustigada apenas para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 350/2023, mantendo, outrossim, a condenação do ente municipal a pagar a remuneração da autora considerando a GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO estabelecida pelo art. 137 da Lei Complementar nº 03/2003, em nome da irredutibilidade salarial; bem como a condenação do Município Requerido ao pagamento retroativo dos valores pagos a menor em decorrência da alteração legislativa, iniciada em fevereiro de 2024 até o reestabelecimento do quantum anteriormente percebido, a título de remuneração global. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente